Tribunal: TJMT
Processo: 0029334-67.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
EMBARGADO:
VALDIR PRADO

Número do Protocolo: 29334/2021
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA - COMPROVADOS – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – HONORÁRIOS - APLICABILIDADE DO ART. 20 DO CPC/73 – HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS – OMISSÕES INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
Há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.
Nos casos em que a sentença for proferida na vigência do CPC/1973 e o acórdão de segundo grau for proferido na vigência do CPC/2015, não há que se falar em condenação de honorários recursais.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
EMBARGADO:
VALDIR PRADO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo Município de Nova Santa Helena em desfavor de acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º 136002/2015, que negou provimento ao recurso apresentado pelo Embargante que visava a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
O Embargante afirma que o acórdão apresentou vício de omissão sob o fundamento de que não foi exposto quais as provas apresentadas nos autos concluem que sua conduta omissiva foi determinante para a ocorrência do dano, e não a imprudência da vítima em empregar velocidade aproximada a 30km/h em estrada com declive, sem pavimentação e à noite.
Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão quanto ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, quanto aos honorários recursais.
Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e reformar a decisão embargada.
Por sua vez, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 233
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Analisando os autos, não constato a ocorrência das alegadas omissões, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.
O Embargante afirma que houve omissão referente a quais provas apresentada nos autos concluem que sua conduta omissiva determinou para a ocorrência do acidente.
Tal assertiva não merece prosperar. Isso porque, conforme consta na decisão embargada, a omissão estatal ficou configurada pelo documento de fl. 82, bem como as provas fotográficas juntadas as fls. 33/36, vejamos como está no voto:
“In casu, a omissão do primeiro Apelante restou configurada quando da má conservação da ponte sob o ‘Rio da Paca’, conforme documento de fl. 82, onde se vislumbra fissuras, desníveis, pouca iluminação e pedaços de madeiras soltas.”
Logo, constata-se que o voto indicou qual prova concluiu que a omissão do Embargante foi determinante para a ocorrência do acidente, não havendo que se falar em omissão.
De outro giro, aduz que o acórdão foi omisso quanto ao disposto no art. 85, §11, do CPC, referente aos honorários recursais.
Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 07/01/2015 e, como é sabido, a previsão para condenação em honorários recursais, chegou acompanhada ao CPC/15 que, por sua vez, entrou em vigor apenas em 18/03/2016, logo, a sentença se deu sob a constância do CPC/73 onde tal disposição não era prevista.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Embargos de Declaração no Resp 0000932-36.2013.4.03.6103 SP 2018/0046759-1, definiu as formas de fixação de honorários recursais de acordo com a disposição temporal, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. DEFINIÇÃO DA LEI APLICÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDA.
[...]
4. Dessa forma, são possíveis, em princípio, quatro situações: a) o processo que tenha sentença, decisão em segundo grau e decisão em instância especial todos na vigência do CPC/1973: a.l) aplica-se integralmente o regime previsto no art. 20. do CPC/1973 para todo o processo, não havendo que se falar em honorários sucumbenciais recursais; b) o processo que tenha sentença e decisão em segundo grau na vigência do CPC/1973 e decisão em instância especial na vigência do CPC/2015; b.l) aplica-se o regime previsto no art. 20 do CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença; b.2) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo); b.3) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial); c) que o processo tenha sentença na vigência do CPC/1973 e acórdão em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do CPC/2015: c. l) aplica-se o regime previsto no art. 20 do CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença, c.2) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo), c.3) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial); d) que o processo tenha sentença, acórdão em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do CPC/2015: d.l) aplica-se o regime previsto no art. 85. do CPC/2015 para a fixação dos honorários na sentença, d.2) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo), d.3) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial). Dito de outra forma, ocorre a aplicação integral do CPC/2015.
[...]
(EDcl no REsp 1796456/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
De leitura do julgado acima, verifica-se que o presente caso se encaixa perfeitamente na situação indicada pelo item “c)” da jurisprudência onde a sentença foi proferida na vigência do CPC/1973, mas o acórdão em segundo grau foi proferido na vigência do CPC/2015, situação em que se aplica o regime previsto no art.20 do CPC/1973 sem a condenação em honorários recursais.
Desse modo, não há que se falar em honorários recursais, prontamente não há omissão no acórdão embargado que, corretamente, não aplicou o disposto no art. 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR